Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO AFERIDA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA. OMISSÃO SANADA. RECURSO INTEGRATIVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de terceiro opostos em desfavor do Distrito Federal com o objetivo de desconstituir a penhora de imóvel que passou a pertencer com exclusividade à embargante, após separação judicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão discutida nos embargos de declaração se restringe à omissão existente no acórdão que ao resolver o apelo e inverter as verbas de sucumbência, não ressalvou que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade e justiça.
III. Razões de decidir.
3. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
5. No caso em tela, conquanto o acórdão tenha invertido as verbas de sucumbência, imputadas à embargante, não ressalvou a suspensão de sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade, o que sobressai relevante diante da interpretação do embargado de que ela não faria jus à benesse nessa instância revisora.
III. Dispositivo e tese.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.